Tribunal: TJMT
Processo: 1002170-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002170-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), ANTONIO PEREIRA SALES - CPF: 284.141.791-34 (AGRAVADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais na folha de pagamento do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo ele alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude, e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial do autor.

III – Aliado a isso, evidente o
periculum in mora
, já que os descontos mensais vêm causando evidente transtorno, pois consomem grande parte da parca renda percebida pelo agravado, a título de aposentadoria rural por idade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO FICSA S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito de n. 1003363-46.2022.8.11.0059, ajuizada por
ANTONIO PEREIRA SALES
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante suspenda as cobranças dos empréstimos objeto da lide no benefício previdenciário da parte autora, ora agravada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Para tanto, o agravante afirma que o pleno cumprimento da determinação judicial não depende somente dele, mas, também, do órgão responsável pelo pagamento do benefício, de modo que o exíguo prazo fixado pelo juízo singelo para efetivação da ordem cerceia o seu direito de defesa e, por tal razão, deve ser ampliado.

Pondera que é totalmente incabível o arbitramento de multa diária quando se trata de prestações mensais, uma vez que somente poderá ser considerada descumprida a ordem quando descontada a prestação a que o agravante estava obrigado a abster-se de cobrar.

Assevera que a multa aplicada, além de descabida, ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 157796654).

Certidão de decurso de prazo in albis para apresentação das contrarrazões à id. 160992670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante suspenda as cobranças dos empréstimos objeto da lide no benefício previdenciário da parte autora, ora agravada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei no. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais na folha de pagamento do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo ele alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude, e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial do autor.

Aliado a isso, evidente o
periculum in mora
, já que os descontos mensais vêm causando evidente transtorno, pois consomem grande parte da parca renda percebida pelo agravado, a título de aposentadoria rural por idade.

Ademais, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agravante poderá retomar os descontos na folha de pagamento do agravado até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante, que possui infinitamente maiores condições de suportar os efeitos da liminar.

Nesse sentido, nossos precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação.
Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira”
.
(AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Não bastasse, o prazo consignado pelo juízo singelo para o cumprimento da ordem pelo agravante é mais do que suficiente, notadamente em face das facilidades que os sistemas digitais de que dispõe lhe proporciona.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como, a correta imposição de multa cominatória, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023